Tribunal: TJMT
Processo: 1008458-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008458-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), JOSE AGRIMAR BRAGA - CNPJ: 19.434.099/0001-68 (AGRAVANTE), JOSE AGRIMAR BRAGA - CPF: 011.177.888-30 (AGRAVANTE), MARINA MARIA MONDA BRAGA - CPF: 261.737.858-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. OCULTAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. VALORES VIA SISBAJUD. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante do lapso temporal sem citação válida; (ii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis ou irrisórios a ponto de justificar o levantamento da constrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a conjugação de suspensão formal do processo e inércia do exequente, nos termos do art. 921 do CPC, não se configurando quando evidenciada atuação diligente da parte credora.

4. No caso, a execução foi impulsionada por sucessivas tentativas de localização dos devedores e de bens penhoráveis, inexistindo paralisação imputável ao exequente, sendo inaplicável a prescrição intercorrente.

5. A dificuldade na localização dos executados, que permaneceram em local incerto, afasta a caracterização de desídia do credor e evidencia a regularidade do andamento processual.

6. A alegação de irrisoriedade do valor constrito não constitui fundamento apto à desconstituição da penhora, diante do princípio da máxima efetividade da execução.

7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC demanda comprovação de que os valores constituem reserva essencial à subsistência, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC.

8. Ausente prova quanto à origem e destinação dos valores bloqueados, não se reconhece a natureza impenhorável da quantia constrita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de suspensão formal do processo e inércia do exequente, não se configurando quando evidenciadas diligências contínuas para localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD depende de comprovação, pelo executado, de que constituem reserva financeira destinada à sua subsistência, não sendo suficiente a mera alegação ou o valor inferior a 40 salários mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, X, 854, §3o, e 921, §§ 1o, 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE AGRIMAR BRAGA, JOSE AGRIMAR BRAGA e MARINA MARIA MONDA BRAGA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Número Único 1001549-32.2017.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, rejeitou os pedidos de reconhecimento da prescrição intercorrente e de impenhorabilidade formulado pelos executados (cf. Id. no 224339259 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a pretensão executória já se encontra fulminada pela prescrição, pois a execução permaneceu mais de sete anos sem a citação válida dos executados, a qual só ocorreu via edital em agosto de 2024.

Alegaram, ainda, a impenhorabilidade e a irrisoriedade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, para que seja proclamada a prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito. Subsidiariamente, a liberação do valor bloqueado; de imediato, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. no 349621381).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 350166897).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 354767884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a prescrição intercorrente e manteve o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, determinando o prosseguimento da execução.

Em específico ao que interessa à presente discussão recursal, a r. decisão agravada dispôs o seguinte:

“1. Da Prescrição Intercorrente – Requisitos Legais

O instituto da prescrição intercorrente no processo de execução está disciplinado no art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021:

Art. 921. (...)

§ 4o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, ordenará o arquivamento dos autos.

§ 5o Decorrido o prazo de que trata o § 1o deste artigo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC;

b) Inércia do exequente pelo prazo prescricional aplicável à pretensão executada;

c) Intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito (Súmula 314 do STJ);

d) Decisão judicial reconhecendo a prescrição após oitiva das partes.

No caso, não há decisão que tenha determinado a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1o, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1o, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor". (REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Não bastasse a ausência de suspensão, a análise cronológica dos autos demonstra que a exequente jamais permaneceu inerte, tendo promovido sucessivas diligências:

15/01/2018 – Diligência negativa (ID 11352926);

30/05/2018 – Resposta negativa BACEN (ID 13457582);

26/06/2018 – Resposta negativa RENAJUD (ID 13870995);

08/03/2019 – Tentativa de citação frustrada – endereço insuficiente (ID 18497594);

25/08/2022 – Tentativa de citação frustrada – ausente (IDs 78414675 e 78414688);

21/09/2022 – Tentativa de citação frustrada – não entregue (IDs 95649580, 95650238 e 95650584);

28/10/2023 – Diligência negativa de arresto (IDs 133078170, 133078173 e 133078174);

20/05/2024 – Deferimento de citação por edital (ID 156201905);

19/08/2024 – Publicação de edital (IDs 166063321, 166065341 e 166065358);

01/04/2025 – Petição requerendo novas buscas via SISBAJUD e RENAJUD (ID 189104809), com recolhimento de custas.

Ressalte-se que os autos demonstram extrema dificuldade na localização dos executados, que permaneceram em paradeiro incerto por anos, ensejando múltiplas tentativas frustradas de citação em diversos endereços, inclusive com a necessidade de citação por edital e nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.

Os executados somente se manifestaram espontaneamente nos autos após o bloqueio de valores via SISBAJUD, o que evidencia que permaneceram deliberadamente ocultos durante todo o trâmite processual.

Diante do exposto, não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se, por conseguinte sua REJEIÇÃO.”

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no bojo de execução de Cédula de Crédito Bancário, bem como à análise da suposta impenhorabilidade dos valores alcançados pela constrição judicial.

Verifica-se nos autos que a ação originária foi ajuizada em 2017 e, desde então, a instituição financeira credora vem empreendendo contínuas diligências na tentativa de localizar os devedores e o seu patrimônio. Constata-se a reiterada expedição de ofícios, buscas aos sistemas Sisbajud e Renajud, além de diversas tentativas frustradas de citação por cartas e mandados, culminando com a citação por edital.

Acertada a decisão que rejeita a arguição de prescrição da pretensão executória, pois a linha do raciocínio adotada à hipótese parece alinhada à orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.620.919/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016), lembrando, inclusive, que, “embora a sistemática introduzida pela Lei no 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter por termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4o do CPC), seja aplicável imediatamente, não pode retroagir e alcançar atos processuais já praticados e modificar os seus efeitos no passado (art. 14 do CPC)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/5/2025), sendo que, ao revisar os autos de origem não é possível identificar período(s) de paralização do processo por mais de 5 anos por culpa de desídia e inércia atribuível exclusivamente ao Banco/exequente, conforme consignado na decisão recorrida, vejamos:

“Não bastasse a ausência de suspensão, a análise cronológica dos autos demonstra que a exequente jamais permaneceu inerte, tendo promovido sucessivas diligências:

15/01/2018 – Diligência negativa (ID 11352926);

30/05/2018 – Resposta negativa BACEN (ID 13457582);

26/06/2018 – Resposta negativa RENAJUD (ID 13870995);

08/03/2019 – Tentativa de citação frustrada – endereço insuficiente (ID 18497594);

25/08/2022 – Tentativa de citação frustrada – ausente (IDs 78414675 e 78414688);

21/09/2022 – Tentativa de citação frustrada – não entregue (IDs 95649580, 95650238 e 95650584);

28/10/2023 – Diligência negativa de arresto (IDs 133078170, 133078173 e 133078174);

20/05/2024 – Deferimento de citação por edital (ID 156201905);

19/08/2024 – Publicação de edital (IDs 166063321, 166065341 e 166065358);

01/04/2025 – Petição requerendo novas buscas via SISBAJUD e RENAJUD (ID 189104809), com recolhimento de custas.

Ressalte-se que os autos demonstram extrema dificuldade na localização dos executados, que permaneceram em paradeiro incerto por anos, ensejando múltiplas tentativas frustradas de citação em diversos endereços, inclusive com a necessidade de citação por edital e nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.”

No tocante à insurgência contra a manutenção dos valores bloqueados, sustentam os agravantes tratar-se de quantias ínfimas, incapazes de satisfazer o crédito exequendo.

Conforme documentado, foram constritos valores de R$ 2.487,17 e R$ 175,23.

A alegação de irrisoriedade, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para o desbloqueio. Isso porque o sistema executivo se orienta pelo princípio da máxima efetividade da execução, segundo o qual todos os bens do devedor respondem pela dívida, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza a inviabilização da execução, devendo ser harmonizada com o interesse do credor na satisfação do crédito.

Por outro lado, quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A interpretação jurisprudencial contemporânea, em atenção à finalidade da norma, admite sua extensão a valores mantidos em outras modalidades de conta, desde que evidenciado que se tratam de recursos destinados à subsistência do devedor.

Contudo, essa ampliação não dispensa a demonstração concreta da natureza dos valores.

Isso porque, fora da hipótese expressamente prevista em lei, a incidência da impenhorabilidade depende da comprovação de que o montante constrito constitui reserva financeira essencial, incumbindo ao executado esse ônus, nos termos do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a simples circunstância de o valor bloqueado ser inferior a 40 salários mínimos não é suficiente, por si só, para afastar a constrição, sendo necessária a demonstração de que tais recursos se destinam à manutenção do devedor e de seu núcleo familiar.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTITUEM RESERVA FINANCEIRA OU ESTÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD no valor de R$ 15.288,08, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família.

4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, que se limitou a apresentar captura de tela do bloqueio judicial sem demonstrar a origem dos valores ou sua destinação.

5. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem sua situação financeira.

6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, não tendo comprovado que o bloqueio compromete seu sustento ou o pagamento de despesas básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ainda que estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família. 3. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado.” (TJMT - Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado – relatora Desa. Marilsen Andrade Addario - N.U 1040565-35.2025.8.11.0000 - Julgado em 11/02/2026 - Publicado no DJE 23/02/2026)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam que os valores bloqueados ostentem natureza de reserva financeira impenhorável, porquanto não foi apresentada prova mínima quanto à origem dos recursos ou à sua destinação à subsistência dos agravantes.

Ademais, inexiste demonstração de que o montante represente a única disponibilidade financeira dos devedores ou de que a medida constritiva comprometa o custeio de despesas essenciais.

Diante desse cenário, os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório mínimo que lhe competia, razão pela qual a manutenção da penhora se revela juridicamente adequada, ante a ausência de elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026